Tribunal: TJDFT
Processo: 0701978-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0701978-62.2023.8.07.9000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: MICHEL DA SILVA RODRIGUES FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido formulado pelo autor, para a retirada do processo da pauta virtual, objetivando a sustentação oral pelo seu defensor técnico. No caso, em razão do procedimento estabelecido no art. 3o-A da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023, que permite a apresentação do arquivo de áudio ou vídeo e juntada aos autos em local próprio para fins de sustentação oral, intime-se o autor para se manifestar. Brasília/DF, 22 de fevereiro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006